Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-44.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-44.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE CUNHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA
. SERVIDORAS MUNICIPAIS.
MUNICÍPIO DE CORIBE
. LEI MUNICIPAL Nº 652/2016.
PROGRESSÃO SALARIAL
VERTICAL
. ALTERAÇÃO DE FAIXA DO
VENCIMENTO BÁSICO ANTERIOR PARA A CONTA DA EVOLUÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE QUE O VENCIMENTO BÁSICO É O PARÂMETRO DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não vinga a preliminar de inépcia da apelação, em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, aventada pelo apelado, pois a leitura das razões do apelo evidencia claramente que as recorrentes cuidaram de impugnar expressa e pontualmente a sentença objurgada, inclusive fazendo menção de diversos trechos dela e apresentando fundamentos fáticos e jurídicos que a contraditam.

2. As apelantes, em sua pretensão inicial, vindicam o correto cumprimento da Progressão Salarial Por Nível a que entendem fazer jus, com base na previsão do Anexo III da Lei municipal nº 652/2016. Em suma, alegam que a progressão salarial por nível vem sendo incorretamente paga pelo apelado, que desconsidera a regra de que cada nível acentuado na lei municipal possui um salário base e que o salário base antecedente deve ser levado em conta para as projeções posteriores.

3. A norma é expressa, clara e suficiente para fazer entender que o acréscimo obtido para cada nível será sempre o percentual acrescido anteriormente somado de 10% sobre o vencimento básico do servidor. O legislador municipal, ao contrário do que defendem as apelantes, em momento algum definiu que a faixa de vencimento anterior, já com acréscimo da elevação do nível, servisse de base de cálculo para a soma quanto ao nível posterior. Tanto é que na redação do último parágrafo, referente ao nível III, observa-se que no resultado restou expresso que a incidência é sobre o vencimento básico (70% (setenta por cento) sobre o vencimento básico).

4. Não basta que a lei local preveja a progressão vertical para apuração da remuneração dos professores públicos, é necessário que defina, expressamente, o valor que servirá de base para a revisão de todas as demais vantagens e gratificações que estejam previstas. Se a legislação é clara no sentido de que o vencimento básico é o parâmetro para todos os acréscimos, a legalidade está respeitada, pois de todo modo está se respeitando a devida diferença entre um nível e outro.
Apelo
não
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
000407-44.2020.8.05.0068
,
em que figura como apelante
MARILENE CUNHA DOS SANTOS e outros
e

apelado
MUNICIPIO DE CORIBE

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.